Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601365-21.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
30/08/2022
Número: 0601365-21.2022.6.16.0000

Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 17/08/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Autorização de Divulgação de Publicidade Institucional
Objeto do processo: Solicitação, Ofício nº 11/ASCOM/UNESPAR, encaminhado pelo Diretor de
Comunicação Institucional da Unespar, solicitando autorização deste Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná, para divulgação de material de campanha de divulgação do
Vestibular 2023.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43070
624
29/08/2022 19:52 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.056

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0601365-21.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PETIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA
VEICULAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE VESTIBULAR. PEDIDO DEFERIDO.

1. Em regra, a divulgação de processo seletivo não constitui espécie de
propaganda institucional vedada pela alínea “b”, do inciso VI, do artigo 73 da
Lei nº. 9.504/97.

2. Pedido de divulgação deferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 29/08/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de petição formulada por Helio Ricardo Sauthier, diretor de
comunicação institucional da Unespar, visando à concessão de autorização para
divulgação da realização do Vestibular 2023 da Universidade Estadual do Paraná
(Unespar).

No material de divulgação do processo seletivo, constam as seguintes
Num. 43070624 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/08/2022 19:52:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919524607100000042041387
Número do documento: 22082919524607100000042041387

informações: a) as inscrições para o certame podem ser realizadas no período de 02 de
agosto a 03 de outubro de 2022; b) as provas ocorrerão no dia 06 de novembro de 2022;
c) os cursos serão ofertados nas cidades de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba,
Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória; d) consta o número de vagas ofertadas para
cada curso, dentro da respectiva cidade, bem como o turno em que é ofertado e a
pontuação a ser obtida pelo vestibular e pelo Sisu.

O feito veio instruído com os respectivos materiais de campanha para
divulgação do vestibular.

Encaminhados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, foi oferecido
parecer opinando pelo deferimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, considerando o disposto na parte final da alínea “b”, do inciso VI,
do artigo 73 da Lei nº. 9.504/97, recebo o presente pedido.

No mérito, o requerente pugna pela autorização para “ampla divulgação do
Vestibular 2023 da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), cujas inscrições
acontecem de 02 de agosto a 03 de outubro de 2022”.

Anexou os seguintes materiais de divulgação:

Pois bem. A vedação de publicidade institucional por agentes públicos nos
três meses que antecedem os pleitos eleitorais rege-se pelo art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/1997, que estabelece regra de proibição, ressalvadas as hipóteses expressamente
previstas no referido dispositivo, abaixo transcrito:
Num. 43070624 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/08/2022 19:52:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919524607100000042041387
Número do documento: 22082919524607100000042041387

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

[...]

VI – nos três meses que antecedem o pleito:

[...]

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública,
assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

[...]

Ab initio, destaco que o TSE já decidiu que a divulgação de edital de
processo seletivo sequer pode ser qualificada como publicidade institucional, nos termos
do julgado a seguir transcrito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. EX–PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. ABUSO DE
PODER POLÍTICO (ART. 22 DA LC 64/90). PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PERÍODO
VEDADO.

1. No decisum monocrático, proveu–se em parte o recurso especial do Prefeito de
Cristalina/GO na gestão 2013–2016, ora agravado, para: (a) reduzir de R$ 50.000,00 para
R$ 25.000,00 a multa pela prática de publicidade institucional nos três meses antes das
Eleições 2016 (art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97); (b) na linha do parecer ministerial, afastar a
inelegibilidade, pois o TRE/GO presumiu que a propaganda teria beneficiado integrante de
seu grupo político (segundo lugar no pleito majoritário).

(...)

11. Mantém–se a redução da multa de R$ 50.000,00 para R$ 25.000,00, pois: (a) as
matérias contidas nas tabelas do acórdão regional totalizaram 41, e não 68, com casos de
duplicidade ou mesmo triplicidade; (b) algumas das notícias nem sequer se qualificam como
propaganda institucional, a exemplo da "notícia completa da proibição da publicidade
institucional", do "convite para audiência pública" e da "notícia de edital de concurso público
para educação com símbolo da Prefeitura Municipal".

(...)

14. Agravo interno a que se nega provimento.

REspEl - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060009781 - CRISTALINA –
GO, Acórdão de 19/05/2022; Relator(a) Min. Benedito Gonçalves.

Num. 43070624 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/08/2022 19:52:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919524607100000042041387
Número do documento: 22082919524607100000042041387

Portanto, regular a divulgação da realização do vestibular.

De todo modo, apenas a título argumentativo, caso se entenda que a
divulgação de vestibular se enquadre no conceito de publicidade institucional, friso que a
divulgação da aludida campanha é de interesse público, pois assegura o direito à
informação, à educação e à isonomia de oportunidades de acesso ao ensino superior e
técnico.

No que concerne à urgência, verifica-se que a ausência de orientação à
população quanto ao processo seletivo pode esvaziar a iniciativa e prejudicar eventuais
interessados.

Nesse sentido, também é possível enquadrar o pedido na exceção prevista
na alínea “b” do inciso VI do art. 73 da Lei das Eleições, viabilizando a divulgação do
material de divulgação do vestibular 2023, nos termos do ofício do diretor de comunicação
institucional da Unespar, ressalvado o uso de logomarcas, cores ou menções ao Governo
Estadual ou que indiquem se tratar da atual gestão do Estado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, defiro o pedido formulado na inicial quanto à divulgação do
Vestibular 2023 da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), no período de 2.8.2022 a
3.10.2022, não podendo ser veiculadas marcas, cores ou mensagens que tenham
qualquer conexão com a gestão estadual, tais como símbolos e slogans, permitida
apenas a identificação da referida Instituição de Ensino, devendo a divulgação pleiteada
observar o comando constitucional insculpido no § 1º do art. 37 da Constituição Federal,
que coíbe qualquer publicidade institucional passível de configurar o uso abusivo da
máquina pública para promoção do atual Governo Estadual, promovendo desequilíbrio na
disputa eletiva.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) Nº 0601365-21.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO PARANA.
Num. 43070624 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/08/2022 19:52:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919524607100000042041387
Número do documento: 22082919524607100000042041387

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 29.08.2022.

Num. 43070624 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/08/2022 19:52:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919524607100000042041387
Número do documento: 22082919524607100000042041387